Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018711-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L M C COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 33.509.855/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL ANALISADO COMO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – EQUÍVOCO EVIDENCIADO -
DECISÃO CASSADA
–
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de ignorar a personalidade jurídica da empresa devedora para chamar à responsabilidade seus sócios e administradores, haja vista a confirmação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Já a sucessão empresarial, é o meio pelo qual uma empresa adquire ou assume outra pessoa jurídica e se torna responsável pelas suas obrigações, dívidas e créditos a ela vinculados.

Não bastasse a distinção entre os dois institutos
, não há previsão legal para que o pedido de sucessão empresarial seja feito de modo apartado, por meio de procedimento específico.

Considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau
. Decisão cassada para que outra seja proferida com a análise dos requisitos da sucessão empresarial.

.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DTI SEMENTES S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Monitória
n.º 1015817-37.2019.8.11.0003 - em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial entre a empresa Agravada
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
e a empresa
SEED GRAIN
.

Nas razões recursais, a Agravante defende que o pedido de sucessão empresarial não guarda relação com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, diferente do que fundamentou o Juiz
a quo
, dispensa-se procedimento específico para seu processamento.

Assegura estar demonstrado que os sócios da Agravada constituíram nova empresa em nome de terceiro com nítido objetivo de esquivar do cumprimento de suas obrigações.

Aduz que a empresa SEED GRAIN, constituída em nome do filho dos sócios da empresa Agravada, foi aberta em abril/2019, ou seja, quando o débito executado já se encontrava vencido. Além disso, opera suas atividades no mesmo endereço da empresa sucedida com finalidade comercial idêntica.

Assim, por entender que todas as dívidas adquiridas por uma sociedade serão transferidas à empresa que a suceder, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, requer seja reconhecida a sucessão empresarial entre a Agravada e a empresa SEED GRAIN. Por conseguinte, seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença a empresa sucessora, devendo a intimação ocorrer no mesmo endereço certificado pelo Sr. Oficial de justiça no Id. 58923012, qual seja, Rua Otávio Pitaluga, n. 976, sala 01, Centro, Rondonópolis/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 143884155).

Considerando que a Agravada é revel, torna-se dispensável a sua intimação (CPC, 346) para apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
DTI Sementes S.A.
propôs
Ação Monitória n.º 1015817-37.2019.8.11.0003
em face da Agravada
Agronegócio Nacional Com. Prod.,
alegando ser credora de R$ 274.977,02 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos) decorrente da venda de sementes de soja no valor de R$ 189.625,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais), objeto do Pedido n.º 905 e Nota Fiscal n.º 000.001.639.

Citada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Na sentença, considerando a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, a comprovação da entrega do produto, a revelia da empresa
Agronegócio Nacional Com. Prod.
, e a ausência de prova quanto ao pagamento da dívida, o Juiz singular julgou procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada aos autos.

Consignou, ainda, que o montante de R$ 274.977,02 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos) deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora legais, a partir da propositura da lide. E fixou honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ser pago pela devedora (ID. 41891935 – autos principais).

Após ter certificado o trânsito em julgado da sentença, a Agravante
DTI Sementes S.A.
requereu o
Cumprimento de Sentença
(objeto deste RAI).

Apresentou o cálculo atualizado do débito, no valor de R$ 300.639,61 (trezentos mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), dos honorários advocatícios no valor de 60.127,92 (sessenta mil, cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), e das custas no valor de R$ 5.528,85 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Com efeito, requereu
a intimação da Agravada
Agronegócio Nacional Com. Prod.
para efetuar o pagamento da importância devida, a qual perfaz o valor total de R$ 366.296,61 (trezentos e sessenta e seis mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), sob pena de penhora
on line
, acrescido da multa de 10% (dez por cento) prevista no §3º, do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Pediu, também, a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID. 46907607 – autos principais).

De acordo com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, não foi possível proceder à
intimação da Agravada pois no endereço indicado no Mandado está em atividade a empresa SEED GRAIN (ID. 58923012 – autos principais).

Intimada para se manifestar, a Agravante
apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi excluído do sistema em cumprimento à decisão de ID. 74427907 (autos principais) proferida nos seguintes termos:

Vistos e examinados.

O pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA tem previsão específica no CPC; e não pode ser recebido em forma de petição.

Sendo assim, exclua a peça do sistema e intime-se o exequente para as providências que entender pertinentes, no prazo legal.

Na oportunidade, deverá o mesmo manifestar-se sobre o prosseguimento desta lide.

Na sequencia, a Agravante
DTI Sementes
requereu seja reconhecida a sucessão empresarial.

Explicitou que, de acordo com a última alteração do contrato social formalizada em 23/06/2021, a empresa Agravada possui como sócios a Sra. Graciela Metello de Oliveira Costa e Marcos Antônio da Costa, e que tal alteração teve como objetivo apenas extinguir duas de suas filiais.

Salientou que a empresa SEED GRAIN tem como único sócio o Sr. Leonardo Metello Costa - filho da Sra. Graciela Metello de Oliveira Costa, está sediada no mesmo endereço em que foi certificada a tentativa infrutífera de intimação para o cumprimento da sentença e, desenvolve a mesma atividade empresarial da Agravada.

Destacou, ainda, que no Contrato Social da empresa SEED GRAIN a Sra. Graciela Metello de Oliveira Costa figurou como representante legal.

Diante dos indícios apontados, requereu o reconhecimento da
sucessão empresarial entre a Agravada (Agronegócios Nacional) e a empresa SEED GRAIN, a fim de que a empresa sucessora seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença e responda pela obrigação (ID. 78578475 – autos principais).

O pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] Em que pese a pretensão externada pela petição de id. 78576360 e documentos com ela juntados, a verdade é que tal pleito já fora analisado pela decisão de id. 74427907 e, indeferido, na oportunidade.

Isso porque, o artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

Bem por isso, o pleito em questão deve ser apresentado em apartado, com a indicação precisa dos sócios e sociedades empresárias, com endereço e qualificação completa, observando, ainda, os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC.

Firmada essa premissa, a parte exequente poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC. [...]

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

No mais, PROSSIGA-SE com o cumprimento do “decisum” de id. 74427907.

Inconformada,
DTI Sementes S.A.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando que o pedido de sucessão empresarial não guarda relação com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, diferente do que fundamentou o Juiz
a quo
, dispensa-se procedimento específico para seu processamento.

Como é cediço, a desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, é medida extrema nos casos de abuso da personalidade jurídica, o qual se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O resultado da medida é o alcance dos bens particulares dos sócios e administradores para satisfação do crédito exequendo.

Já a sucessão empresarial, caracteriza-se pela continuidade da exploração econômica do estabelecimento comercial antes administrado por outra pessoa jurídica.

Nessa hipótese, o art. 1.146 do Código Civil estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Ao que se observa no ID. 78578475 (autos principais), a Agravante apresentou petição com as razões e fundamentos jurídicos para embasar o pedido de
sucessão empresarial
(e não a desconsideração da personalidade jurídica) entre a Agravada e a empresa SEED GRAIN.

A fim de que não paire dúvida, transcrevo a parte final do petitório:

[...] Ante o exposto, resta configurada a sucessão empresarial entre a empresa executada (Agronegócios Nacional) e a empresa SEED GRAIN, esta que atua no mesmo endereço, possui idêntica finalidade comercial, atinge a mesma clientela, e ainda, verificado que o ato constitutivo da empresa sucessora, teve como representante legal a sócia da empresa sucedida, que por sua vez é mãe do único sócio da empresa sucessora (SEED GRAIN).

Assim,
requer seja reconhecida a sucessão empresarial entre a executada e a empresa SEED GRAIN
, para que a empresa sucessora seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença e responda pelo cumprimento da obrigação ora perseguida, devendo a intimação ocorrer no mesmo endereço certificado pelo Sr. Oficial de justiça na Id. Num. 58923012, qual seja: Rua Otávio Pitaluga, n. 976, sala 01, Centro, Rondonópolis/MT.
(destaquei)

Com efeito, manifesto o equívoco do Juiz singular em exigir que o pedido de
sucessão das empresas
seja formalizado em apartado porque, além de o requerimento da Agravante não consistir na desconsideração da personalidade jurídica, este instituto
não
se confunde com a
sucessão empresarial e, sobretudo,
não
há previsão legal quanto à tramitação por meio de procedimento em apartado.

Portanto, assiste razão à Agravante nesse particular.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. É plenamente possível a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de empresa diversa, supostamente integrante de mesmo grupo econômico, sendo tal medida imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa. Tratando-se de pessoa jurídica com patrimônio autônomo, é indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual deve ser comprovado o abuso de personalidade, antes de eventual constrição de bens. (DESA. MÔNICA LIBÂNIO) (vv) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE SUCESSÃO FRAUDULENTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CABIMENTO.
1. O reconhecimento da sucessão empresarial da parte executada não se confunde com pedido de desconstituição da personalidade jurídica e, consequentemente, não exige, para seu acolhimento, a observância ao procedimento previsto nos artigos 135 e 136 do CPC/2015.
2. Os indícios da sucessão empresarial fraudulenta - prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, sob o mesmo endereço e com o mesmo objeto social - são suficientes para justificar a inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução, não sendo necessária a efetiva comprovação de transferência de bens, direitos e obrigações. (DES. MARCOS LINCOLN).
(TJMG. AI 10000212428502001 MG. Relator Marcos Lincoln. Julgado em 04/05/2022. Publicado em 05/05/2022). (sem destaque no original)

Noutro ponto, a Recorrente assegura estar demonstrado que os sócios da Agravada criaram nova empresa em nome de terceiro com objetivo de se esquivar de suas obrigações.

Aduz que a empresa SEED GRAIN, constituída em nome do filho dos sócios da empresa Agravada, foi aberta em abril/2019, ou seja, quando o débito executado já se estava vencido. Além disso, opera no mesmo endereço da empresa sucedida e com atividade comercial idêntica.

Este pedido, todavia,
não
pode ser objeto de apreciação por esta Corte pois, ao que se extrai da decisão impugnada, os requisitos para a configuração da sucessão empresarial não foram analisados pelo Juiz
a quo
.

Nota-se que o Julgador indeferiu o pleito da Agravante por entender que se tratava de desconsideração da personalidade jurídica e, de consequência, dependia de procedimento próprio para tramitação.

Nesse panorama, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Com efeito, em sendo reconhecido por esta Corte o equivoco do Julgador na exigência de procedimento autônomo para o pedido de sucessão empresarial, incumbe ao Magistrado analisar o petitório de ID.
ID. 78578475 (autos principais), ou seja,
se estão demonstrados, ou não, os requisitos para a sucessão empresarial, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA - CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Não é possível a apreciação, no agravo de instrumento, de matéria que não fora objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.
(TJMS. Agravo de Instrumento n.º 4000212-45.2019.8.12.9000. Relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. 3ª Câmara Cível. Julgado em 29/08/2019. Publicado em 02/09/2019). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, casso a decisão recorrida e determino que o Juiz analise o pedido de sucessão empresarial formulado pela Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022